Tribunal: TJMT
Processo: 1001068-14.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001068-14.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NADIA GISELLY DE CASTRO E SILVA - CPF: 898.464.191-04 (ADVOGADO), LEONE FERREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 014.287.121-43 (AGRAVANTE), ELIZANGELA MARIA DE JESUS SANTOS - CPF: 048.035.726-90 (AGRAVADO), A. A. B. R. - CPF: 159.624.526-31 (AGRAVADO), SHIRLEI ALINE BARROSO VICENTE - CPF: 107.963.466-58 (AGRAVADO), RICARDO DE OLIVEIRA LESSA - CPF: 712.744.801-91 (ADVOGADO), SHIRLEI ALINE BARROSO VICENTE - CPF: 107.963.466-58 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLA STEFANIA LOURENCO DE ALMEIDA - CPF: 104.842.166-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
– PENHORA DE VALORES EXISTENTES NA CONTA DO AGRAVANTE - ALEGADA IMPENHORABILIDADE – ART. 833, VI, DO CPC - DECISÃO QUE MANTEVE O BLOQUEIO DOS VALORES CONSTRITOS – NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE O VALOR BLOQUEADO ERA ORIUNDO DE VERBA SALARIAL - ÔNUS DA PROVA DA PARTE AGRAVANTE – ART. 854, § 3º, I, DO CPC – IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO ESCORREITA -
RECURSO DESPROVIDO.

Constitui ônus do executado a comprovação de que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, nos termos do artigo 854, § 3º, inciso I, do CPC.

A ausência de comprovação da destinação dos valores bloqueados para finalidade alimentar impossibilita a aplicação da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. IV, do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1001068-14.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: LEONE FERREIRA DO NASCIMENTO

AGRAVADOS: ELIZÂNGELA MARIA DE JESUS SANTOS e outros

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
LEONE FERREIRA DO NASCIMENTO
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr. Luiz Antonio Sari
, lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais nº. 1001862-02.2020.8.11.0003, em fase de cumprimento de sentença, ajuizado por
ELIZÂNGELA MARIA DE JESUS SANTOS
e outros
,

que indeferiu o pedido de desbloqueio da importância constrita em contas bancárias de titularidade do ora agravante, no importe de R$3.597,72 (três mil, quinhentos e noventa e sete reais e setenta e dois centavos), ante a ausência de documentos que comprovem sua impenhorabilidade.

Em suas razões recursais o agravante sustenta que
“Nos autos de origem foi protocolado cumprimento de sentença oriundo de ação de indenização por danos morais e material em razão de um acidente de trânsito. Em sede de sentença, o apelante foi condenado a pagar o valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) a título de danos morais e R$ 8.087,29 a título de danos materiais. Em sede de acordão, a indenização por danos morais foi minorada pelo colegiado sendo fixada em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais)”
(sic).

Diz que
“Em sede de cumprimento de sentença, o recorrente viu sua conta bancária bloqueada. Ao solicitar informações ao Banco constatou que se referia a condenação do processo em epígrafe”
(sic).

Assevera que “
Ao contrário do decidido, o recorrente anexou seu comprovante de renda, o qual é recebido via conta bancária. Afinal, qual empresa deixa de pagar em credito em conta nos dias atuais. A única fonte de renda do recorrente e o seu salário oriundo do seu vínculo empregatício formal na empresa ora citada. Ademais, o fato do Agravante ter um valor de R$ R$ 3.597,72 (três mil quinhentos e noventa e sete reais e setenta e dois centavos), em sua conta na data 08/06/2024, não é suficiente para se concluir que o valor não se referisse ao salário, motivo pelo qual se entende como cabível e, de rigor, a reforma da decisão agravada, com a determinação o da liberação da quantia bloqueada”
(sic).

Defende que
“O julgado ora atacado se utiliza de um paralogismo, sem conhecê-lo em sua natureza, e a considera os valores bloqueados não se refere a salário, sendo que o agravante só havia recebido seu salário, ou seja, uma logica sem fundamentos validos. Como se pode ver, o agravante é assalariado e possui emprego formal em jornada em horário comercial que impediria ter outras fontes de renda que não o seu emprego de mecânico. O Agravante não possui, sequer, poupança, investimento financeiro ou patrimônio penhorável, o que faz presumir sua hipossuficiência financeira e, no Brasil, muito difícil sobrar o salario do cidadão como e o presente caso”
(sic).

Afiança que
“não há em se falar penhora de salário, não se trata de um salário vultuoso, não há como se aplicar a exceção legal que considera parte do salário penhorável. Ademais, as exceções relativas ao tema são as contidas no paragrafo segundo do artigo 833 do CPC, que traz apenas duas hipóteses de exceção, as quais não contemplam a hipótese levantada pela r. decisão agravada. A interpretação da impenhorabilidade imposta pelo caput do artigo 833 do CPC, por sua natureza, não admite interpretação extensiva e o rol de exceções e taxativo, de interpretação restrita a seus termos. Dessa forma, não há argumentos para manter o bloqueio, sob o risco de se praticar flagrante ilegalidade”
(sic).

Dispõe que “
A jurisprudência dos nossos Tribunais, adota o posicionamento de que o caráter da impenhorabilidade dos salários, e excepcionado apenas quando se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias. Portanto, Excelências, a penhora do salario é ilegal e traz gravame ao Agravante, não assegurando a dignidade do devedor e de sua família. Trata-se de penhora sobre os valores de sua conta salário Banco Sicredi (agência 0809 c/c 17012-7) e Banco do Brasil (agência 0551-7 c/c 144789-0), pela qual recebe mensalmente verbas remuneratórias de sua atividade de mecânico, conforme as prova nos autos (CONTRACHEQUE Id nº 160101977), ou seja, os documentos acostados pela defesa prova que a penhora do salário do agravante foi ilegal”
(sic).

Afirma que
“A impenhorabilidade do salario vem primordialmente amparada pelo Código de Processo Civil, em especial em seu Art. 833, IV. Ao contrario, os valores bloqueados possuem caráter alimentar, pois inexistente qualquer outro tipo de renda em favor do agravante, afinal os valores bloqueados trata-se única renda, com principal destinação sua família. Portanto, tem-se configurada uma ILEGALIDADE, passível de condenação pelo Judiciário e consequente liberação imediata da conta e valores retidos”
(sic).

Mensura que
“O cumprimento de tal decisão ofenderia, até mesmo, o direito a vida do agravante, constitucionalmente consagrado, uma vez que teria imensas dificuldades de manter seus gastos com saúde, moradia, transporte e alimentação, como já dito. Como consequência, pede-se que seja concedida tutela antecipada recursal (efeito suspensivo), ordenando via vigente ate o pronunciamento definitivo de mérito”
(sic).

A par desses argumentos, pugna
“[...] 1) Seja o presente Agravo de Instrumento recebido no efeito suspensivo, sustando-se liminarmente a eficácia da decisão agravada ate julgamento final do presente recurso, oficiando-se o Juízo a quo desta suspensão;”
(sic).

No mérito pleiteia
“Seja o presente Agravo de Instrumento provido, com a cassação, em definitivo, da decisão hostilizada, reconhecendo-se equivocada a decisão agravada, determinando esse Egrégio Tribunal, aquele Douto Juízo, que proceda ao desbloqueio da conta do Agravante, com a devolução do numerário depositado em seu favor e elimine qualquer possibilidade de bloqueios, de qualquer percentual, por ser uma situação ilícita, ilegal”
(sic).

A tutela recursal foi
deferida
em 13/02/2025, por esta Relatoria (Id. 265377793).

Contraminuta ao agravo de instrumento ofertada no Id. 273299397, pugnando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção da decisão.

Preparo recursal não recolhido em razão do deferimento do benefício da justiça gratuita, conforme Id. 265377793.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória
que indeferiu o pedido de desbloqueio da importância constrita em contas bancárias de titularidade do ora agravante, no importe de R$3.597,72 (três mil, quinhentos e noventa e sete reais e setenta e dois centavos), ante a ausência de documentos que comprovem sua impenhorabilidade.

Constata-se pela leitura do recurso interposto, que o agravante postula, pelo reconhecimento da impenhorabilidade do valor bloqueado em suas contas, com arrimo no art. 833, inciso IV, do CPC.

Eis a decisão ora combatida:

“[...] A princípio, consigne-se que diante a decisão de (Id.158207328), fora deferido o petitório de (Id.143620407), para a realização de penhora on-line de ativos financeiros em contas bancárias em nome dos executados, o que oportunamente se concretizou em 07 de junho de 2.024, conforme documentos de (Id.158209271 e Id.158854339), sobrevindo o pedido da parte executada, para a liberação do bloqueio, uma vez que, impenhoráveis.

Ressalta-se que fora bloqueado o valor de R$3.597,72 (três mil, quinhentos e noventa e sete reais e setenta e dois centavos), em contas bancárias de titularidade da parte executada.

No caso em comento, não há que se falar em impenhorabilidade dos valores penhorados, uma vez que ficara cognoscível nos autos que os valores não se enquadram no rol taxativo do art.833, inciso IV, do Código de Processo Civil, até porque,
a parte executada sequer carreara aos autos documentos hábeis a comprovar que os valores bloqueados possuem natureza impenhorável.

Insta ressaltar, que a impenhorabilidade não se presume, sendo ônus do devedor comprová-la, identificando a origem do valor bloqueado de cada instituição financeira, o que não restou configurado no presente caso.

[...]

De mais a mais, consigne-se que os extratos bancários ancorados no (Id.160101977 e Id.160101978), apenas e tão somente, demonstra o recebimento de salário, em nada mencionando as contas bancárias objeto de contrição judicial.

Ante o exposto e princípios de direito atinentes à espécie, hei por bem
indeferir
o pedido de desbloqueio da importância constrita em contas bancárias de titularidade do executado, Sr. Leone Ferreira do Nascimento, no importe de R$3.597,72 (três mil, quinhentos e noventa e sete reais e setenta e dois centavos), ante a ausência de documentos que comprovem sua impenhorabilidade.”
(Id. 176848969 – autos de origem). (Destaques no original)

Pois bem. Como explanado, o Magistrado de primeiro grau rejeitou a impugnação apresentada mantendo a constrição, ao argumento de que não restou devidamente comprovado que
“
a parte executada sequer carreara aos autos documentos hábeis a comprovar que os valores bloqueados possuem natureza impenhorável.
”
(sic).

Consoante preconiza o art. 833, inciso IV do

Código de Processo Civil:

“Art. 833. São impenhoráveis:

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º ;”

Ocorre que, compulsando os autos, evidencia-se que o ora agravante não comprovou que o valor constrito adequava-se a qualquer das hipóteses do art. 833 do CPC ou que este se tratava de verba salarial, necessária para sua subsistência ou de sua família.

Sabe-se que para
aplicar a regra da impenhorabilidade, imprescindível a juntada do extrato bancário da referida conta, a fim de comprovar que o valor penhorado possui natureza salarial e que, portanto, se encontra acobertado pela impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso IV, do CPC, o que não restou demonstrado no caso concreto.

Conforme estabelece art. 854, § 3º, também do CPC, embora as verbas de natureza alimentar sejam impenhoráveis, caberia ao ora Agravante, demonstrar que a importância bloqueada se enquadra nessa qualidade. Confira-se:

“Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

[...]

§ 3º Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que:

I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis;

II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros.”

Neste mesmo sentido é o posicionamento deste Sodalício:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. REJEITADA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR BLOQUEADO EM CONTA POUPANÇA. AUXÍLIO MATERNIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CRÉDITO EXEQUENDO QUE POSSUI NATUREZA ALIMENTAR. PROTEÇÃO AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora, visando o desbloqueio de valores penhorados via sistema Sisbajud, sob a alegação de impenhorabilidade dos montantes depositados em conta poupança, bem como oriundos do auxílio maternidade recebido pela esposa do executado.

O juízo de origem manteve a penhora, considerando a ausência de comprovação do alegado, bem como que a natureza alimentar do crédito exequendo legitima a penhora, ainda que os valores fossem comprovadamente oriundos de caderneta de poupança.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se os valores penhorados estão protegidos pela regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV e X, do CPC.

III. Razões de decidir

Nos termos do art. 833, incisos IV e X, do CPC, são impenhoráveis as verbas de natureza salarial e os depósitos em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos, desde que cumpram sua função de acumulação de reserva financeira.

A ausência de comprovação da origem salarial e referente a poupança dos valores bloqueados, impede o reconhecimento de sua impenhorabilidade, sobretudo quando o crédito exequendo possui natureza alimentar.

Na ausência de comprovação de que os valores penhorados possuem natureza salarial, é legítima a constrição judicial dos ativos financeiros localizados, inclusive em múltiplas contas da parte executada.

IV. Dispositivo e tese
Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “
1. A impenhorabilidade de valores previstos no art. 833, IV e X, do CPC, depende de comprovação de sua natureza salarial.
2. A natureza alimentar do crédito exequendo legitima a penhora, ainda que os valores fossem comprovadamente oriundos de caderneta de poupança.”

(N.U 1037349-03.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2025, Publicado no DJE 16/03/2025) (Destaquei)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
IMPUGNAÇÃO A BLOQUEIO DE VALORES PELO SISTEMA SISBAJUD. ATIVO FINANCEIRO NÃO DEMONSTRADO.
MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores constritos via sistema SISBAJUD. Alegação de que os valores bloqueados seriam destinados ao pagamento de folha salarial de funcionários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se os valores bloqueados configuram verba salarial e, portanto, impenhoráveis nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravante não apresentou provas suficientes para demonstrar que os valores bloqueados tinham destinação específica para pagamento de salários de funcionários, fragilizando sua alegação. Jurisprudência consolidada indica que a ausência de comprovação da natureza dos valores impede o reconhecimento da impenhorabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "
A ausência de comprovação da destinação dos valores bloqueados para finalidade alimentar impossibilita a aplicação da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. IV, do CPC.
"

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, inc. IV.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Agravo de Instrumento nº 1020718-18.2023.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 25.10.2023, DJE 30.10.2023.”

(N.U 1028390-43.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2024, Publicado no DJE 10/12/2024)

Dessa forma, escorreita a decisão proferida pelo Magistrado de origem.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

Consequentemente,
revogo
os efeitos da tutela de urgência, deferida em Id. 265377793, devendo os autos retornarem ao seu regular trâmite.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025